Tribunal: TJMT
Processo: 1031934-75.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031934-75.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAGNO MORAIS DIAS - CPF: 031.073.081-37 (RECORRENTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), MIRIAN MUNIZ DE AGUIAR - CPF: 006.893.811-07 (RECORRENTE), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Declaração de voto - Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes (1o vogal): Nego provimento ao recurso. Dr. Sebastião de Arruda Almeida (2o vogal): Acompanho o voto divergente. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1031934-75.2020.8.11.0001

RECORRENTE: MAGNO MORAIS DIAS e MIRIAM MUNIZ DE AGUIAR

RECORRIDO: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A

JUIZ 1o VOGAL; MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 28/06/2021

EMENTA:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – ESTRADA PEDAGIADA - DANO MORAL INOCORRENTE – AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL DE GRANDE MONTA – AUSÊNCIA DE DANO FÍSICA – SENDO ABORRECIMENTO COMUM NÃO SER GUIDADO À CLASSIFICAÇÃO DE DANO MORAL – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Observada a ocorrência de acidente em estrada pedagiada, o acidente em si só, sesm maiores desdobramentos, com danos materiais de pequena monta e ausente qualquer dano físico, por si só, são insuficientes tais condições a imputar uma violação moral, sendo aborrecimento comum ao homem médio a não desafiar a condenação em danos morais. Sentença Escorreita.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 88929041), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 1.261,81 (um mil e duzentos e sessenta e um reais e oitenta e um centavos)
a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o evento danoso (Súmula 43 do STJ), e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida, conforme artigo 405 do Código Civil.

Ainda,
indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

Em argumento recursal, os recorrentes alegam a ocorrência de danos morais, em razão da falha na prestação do serviço da reclamada. Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, alega a deserção recursal. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de
deserção recursal,
uma vez que foi concedida a gratuidade da justiça aos recorrentes, conforme decisão prolatada no id. n° 88929048, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Segundo consta na petição inicial, os autores, no dia
20/04/2020
, trafegavam na BR 364, KM 548, retornando de Diamantino/MT para Cuiabá-MT, com o veículo
TOYOTA ETIOS X 1.3, ANO-15/15, PLACA-QBF9374, FLEX- COR-PRATA
, quando se depararam com objetos soltos, espalhados na pista, proveniente de peças de freios de caminhão, causando a colisão, atingindo o veículo na parte inferior no lado esquerdo, vindo a danificá-lo a ponto de não se ter sem condições de rodagem.

Aduzem que, em decorrência da colisão, foi necessário acionar o guincho da reclamada para o transporte do automóvel, bem como a franquia de seguro para efetuar o conserto do veículo, no qual desembolsaram a quantia de
R$ 1.261,81 (um mil e duzentos e sessenta e um reais e oitenta e um centavos),
conforme nota fiscal anexada no id. 88928991.

Afirmam que solicitaram junto à reclamada o ressarcimento dos valores dispendidos com o conserto do veículo, no entanto, tiveram tal pleito negado (id. 88929006).

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 1.261,81 (um mil e duzentos e sessenta e um reais e oitenta e um centavos)
a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o evento danoso (Súmula 43 do STJ), e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida, conforme artigo 405 do Código Civil.

Ainda,
indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida merece reparo.

Isso porque, além dos danos materiais demonstrados nos autos, decorrentes da colisão com objetos em pista pedagiada, entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que os recorrentes foram submetidos a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,

tendo, inclusive,
buscado uma solução administrativa junto à demandada, conforme documento anexado no id. 88928999, porém, não obteve êxito
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – RODOVIA EM OBRAS COM RECAPEAMENTO E TROCA DE MALHA ASFÁLTICA – ALEGAÇÃO DE VEÍCULO ATINGIDO POR DETRITOS DE PICHE – DANOS NO VEÍCULO – JUNTADA DE FOTOS E RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO -
DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – NEGATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – NEGATIVA INFUNDADA DE RESTITUIÇÃO DOS DANOS MATERIAIS - RODOVIA PEDAGIADA
– RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA –
DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR RAZOÁVEL - INTELIGÊNCIA DO ART. 22 DO CDC E DO ART. 37, § 6o DA CF/88 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Cabe à concessionária que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da responsabilidade objetiva disposta no artigo 37, §6o da Constituição Federal e do artigo 22 do Código de Defesa Consumidor.

A ocorrência de danos ao veículo de propriedade do usuário da rodovia, provocado por detritos de piche em razão de obras na pista, é de responsabilidade da concessionária, pois é sua responsabilidade a manutenção e sinalização da rodovia, já que lucra mediante o recebimento de pedágio.

Havendo a prova do evento danoso, do nexo causa e dos danos suportados é dever da concessionária indenizar o usuário no valor necessário ao conserto do bem, bem como em indenizá-lo por danos morais em razão da negativa de solução administrativa
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1000393-32.2018.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 01/04/2021)

(grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar os recorrentes pelos transtornos sofridos, sem lhes causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para condenar a recorrida/reclamada ao pagamento em favor dos recorrentes/reclamantes da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)

a título de
danos morais
,
acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de
deserção recursal,
uma vez que foi concedida a gratuidade da justiça aos recorrentes, conforme decisão prolatada no id. n° 88929048, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Segundo consta na petição inicial, os autores, no dia
20/04/2020
, trafegavam na BR 364, KM 548, retornando de Diamantino/MT para Cuiabá-MT, com o veículo
TOYOTA ETIOS X 1.3, ANO-15/15, PLACA-QBF9374, FLEX- COR-PRATA
, quando se depararam com objetos soltos, espalhados na pista, proveniente de peças de freios de caminhão, causando a colisão, atingindo o veículo na parte inferior no lado esquerdo, vindo a danificá-lo a ponto de não se ter sem condições de rodagem.

Aduzem que, em decorrência da colisão, foi necessário acionar o guincho da reclamada para o transporte do automóvel, bem como a franquia de seguro para efetuar o conserto do veículo, no qual desembolsaram a quantia de
R$ 1.261,81 (um mil e duzentos e sessenta e um reais e oitenta e um centavos),
conforme nota fiscal anexada no id. 88928991.

Afirmam que solicitaram junto à reclamada o ressarcimento dos valores dispendidos com o conserto do veículo, no entanto, tiveram tal pleito negado (id. 88929006).

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 1.261,81 (um mil e duzentos e sessenta e um reais e oitenta e um centavos)
a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o evento danoso (Súmula 43 do STJ), e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida, conforme artigo 405 do Código Civil.

Ainda,
indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida merece reparo.

Isso porque, além dos danos materiais demonstrados nos autos, decorrentes da colisão com objetos em pista pedagiada, entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que os recorrentes foram submetidos a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,

tendo, inclusive,
buscado uma solução administrativa junto à demandada, conforme documento anexado no id. 88928999, porém, não obteve êxito
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – RODOVIA EM OBRAS COM RECAPEAMENTO E TROCA DE MALHA ASFÁLTICA – ALEGAÇÃO DE VEÍCULO ATINGIDO POR DETRITOS DE PICHE – DANOS NO VEÍCULO – JUNTADA DE FOTOS E RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO -
DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – NEGATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – NEGATIVA INFUNDADA DE RESTITUIÇÃO DOS DANOS MATERIAIS - RODOVIA PEDAGIADA
– RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA –
DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR RAZOÁVEL - INTELIGÊNCIA DO ART. 22 DO CDC E DO ART. 37, § 6o DA CF/88 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Cabe à concessionária que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da responsabilidade objetiva disposta no artigo 37, §6o da Constituição Federal e do artigo 22 do Código de Defesa Consumidor.

A ocorrência de danos ao veículo de propriedade do usuário da rodovia, provocado por detritos de piche em razão de obras na pista, é de responsabilidade da concessionária, pois é sua responsabilidade a manutenção e sinalização da rodovia, já que lucra mediante o recebimento de pedágio.

Havendo a prova do evento danoso, do nexo causa e dos danos suportados é dever da concessionária indenizar o usuário no valor necessário ao conserto do bem, bem como em indenizá-lo por danos morais em razão da negativa de solução administrativa
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1000393-32.2018.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 01/04/2021)

(grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar os recorrentes pelos transtornos sofridos, sem lhes causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para condenar a recorrida/reclamada ao pagamento em favor dos recorrentes/reclamantes da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)

a título de
danos morais
,
acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

V O T O V E N C E D O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos pares:

Peço vênia ao voto do nobre relator para negar provimento ao recurso.

Entendo que a sentença está muito bem lançada, não se desbordando à categoria de danos morais a ocorrência de acidente, com prejuízo material, sem danos físicos e sem maiores gravidades do acidente em si mesmo, entendendo que se trata realmente de um aborrecimento, comum ao homem médio que vive em sociedade, porém, insuficiente a lhe conceder a indenização pelos danos morais, nos moldes pretendidos, mantendo-se a sentença pelos seus próprios fundamentos, nos moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e na condição de 1o vogal, voto na divergência para
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso aviado, para manter integralmente a sentença objurgada, nos moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95 arbitro em 10% sobre o valor da pretensão recursal, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do NCPC.

É o voto de divergência deste 1o VOGAL.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – 1o VOGAL

V O T O S V O G A I S

RELATÓRIO E VOTO

Colendos pares:

Peço vênia ao voto do nobre relator para negar provimento ao recurso.

Entendo que a sentença está muito bem lançada, não se desbordando à categoria de danos morais a ocorrência de acidente, com prejuízo material, sem danos físicos e sem maiores gravidades do acidente em si mesmo, entendendo que se trata realmente de um aborrecimento, comum ao homem médio que vive em sociedade, porém, insuficiente a lhe conceder a indenização pelos danos morais, nos moldes pretendidos, mantendo-se a sentença pelos seus próprios fundamentos, nos moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e na condição de 1o vogal, voto na divergência para
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso aviado, para manter integralmente a sentença objurgada, nos moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95 arbitro em 10% sobre o valor da pretensão recursal, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do NCPC.

É o voto de divergência deste 1o VOGAL.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – 1o VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021